Tribunal: STF
Processo: RE 1528599
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENCARGOS PELA TAXA SELIC AUFERIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 962 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.063.187. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 1.314. RE 1.438.704. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO DO PARTICULAR. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TAXA SELIC. DANOS EMERGENTES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 962/STF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por considera inexistente dispositivo legal que autorize a exclusão da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS/PASEP e da COFINS sobre os valores relativos à SELIC.



    2. O STF, ao apreciar o RE 1.063.187/SC (Tema 962), na sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese jurídica em favor do contribuinte, nos seguintes termos: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário", decisão cuja aplicação é obrigatória em todo o território nacional.



    3 A taxa Selic paga a título de juros moratórios não se configura como riqueza nova a incrementar o patrimônio do contribuinte, mas, tão somente, recompor os danos emergentes.



    4. Como se trata de indenização pela indisponibilidade temporária do capital, não sendo renda ou lucro, a taxa Selic deve ser excluída da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, seja na hipótese de repetição de indébito, seja pela devolução de depósitos judiciais/extrajudiciais tributários.



    5. Pelo mesmo fundamento, os valores recebidos a título de taxa Selic também devem ser afastados da base de cálculo do PIS e da COFINS. Afinal, como a receita bruta, base de cálculo de tais contribuições, é o ingresso financeiro que se integra ao patrimônio na condição de elemento novo e positivo, não é composta pelos juros moratórios, cuja natureza é de danos emergentes, conforme reconhecido pelo STF.



    6. Reconhecido o direito líquido e certo de afastar a taxa Selic do âmbito de incidência do IPRJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, a parte autora tem direito de compensar os valores indevidamente recolhidos (Tema 118/STJ), após o trânsito em julgado, respeitada a prescrição das parcelas pagas antes do quinquênio do ajuizamento da ação (Lei Complementar nº 118/2005), intentada em 07/01/2020.



    7. Apelação provida, para conceder a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação supra.”



    Os embargos de declaração interpostos foram desprovidos.



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 150, § 6º; 153, III, § 2º, I; e 195, I, “b” e “c”, da Constituição Federal. Alega que o Tema 962;RG não poderia ser aplicado à Contribuição ao PIS e à COFINS incidentes sobre juros e correção monetária de indébitos tributários (Taxa SELIC).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



      Ab initio, destaco o seguinte trecho do acórdão recorrido, in verbis: 



      “Recentemente (ata de julgamento publicada em 30/09/2021), o STF, ao apreciar o RE 1.063.187/SC (Tema 962), na sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese jurídica em favor do contribuinte, nos seguintes termos: " É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário ", decisão cuja aplicação é obrigatória em todo o território nacional.  



    O entendimento firmado no mencionado paradigma se fundamenta na premissa que a taxa Selic paga a titulo de juros moratórios não se configura como riqueza nova a incrementar o patrimônio do contribuinte, mas, sim, danos emergentes que visam recompor perdas efetivas. Resta superado, portanto, o entendimento desta Quarta Turma em sentido contrário, o qual, considerando a taxa Selic como lucros cessantes, entendia caracterizar acréscimo patrimonial, a incidir tais tributos. Também superado o entendimento firmado pelo STJ ao apreciar o REsp 1.138.695/SC (Temas 504/505). 



    Logo, como se trata de indenização pela indisponibilidade temporária do capital, não sendo renda ou lucro, a taxa Selic deve ser excluída da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, seja na hipótese de repetição de indébito, seja pela devolução de depósitos judiciais/extrajudiciais tributários.  



    Pelo mesmo fundamento, os valores recebidos a título de taxa Selic também devem ser afastados da base de cálculo do PIS e da COFINS. Afinal, como a receita bruta, base de cálculo de tais contribuições, é o ingresso financeiro que se integra ao patrimônio na condição de elemento novo e positivo, não é composta pelos juros moratórios, cuja natureza é de danos emergentes, conforme reconhecido pelo STF. Em síntese, seja para o IRPJ/CSLL, seja para o PIS/COFINS, mostra-se necessária a implementação da ideia de auferimento livre e desembaraçado de fruição da grandeza econômica, o que não é o caso dos valores recebidos a título de taxa Selic.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no RE 1.063.187, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2021, Tema 962, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    Demais disso, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma (RE 1.063.187-ED, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/5/2022), a Corte modulou a eficácia da decisão para que produzisse efeitos “a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral” (grifos nossos).



    Dessas orientações não divergiu o Tribunal a quo ao apreciar e resolver a quaestio juris em torno do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.



    A sua vez, quanto à incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os juros e a correção monetária de indébitos tributários (Taxa SELIC), verifica-se que o deslinde de tal questão não busca sustento na tese firmada pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do Tema 962 da sistemática da repercussão geral, que tem por objeto o IRPJ e a CSLL, e não as contribuições sociais epigrafadas, que possuem hipóteses de incidência e bases de cálculo essencialmente distintas daqueles tributos.



    Todavia, neste particular, não se pode olvidar de que essa Corte, ao se debruçar sobre a controvérsia, consolidou o entendimento quanto à natureza infraconstitucional do debate a respeito da incidência ou não da contribuição ao PIS e da COFINS sobre juros e correção monetária de indébitos tributários (Taxa SELIC), tornando o seu exame incabível em sede de recurso extraordinário, pois, in casu, a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, o Pleno, no julgamento do RE 1.438.704, rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 22/8/2024, Tema 1.314, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário”, assim ementado, in verbis:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. PIS e COFINS. Incidência sobre a taxa Selic em repetição de indébito. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que afirmou a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) em repetição de indébito tributário. Isso sob o fundamento de que os valores designam receitas totais (receita ou faturamento), que constituem a base de cálculo dessas contribuições sociais.



    II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic), em repetição de indébito tributário, compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre taxa SELIC em repetição de indébito tributário demanda o reexame de legislação infraconstitucional (Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03). Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso não conhecido.



    Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário’”.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente